Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-76.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de revogação e manteve medidas protetivas de urgência impostas ao reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso em sentido estrito como reclamação criminal, com base no princípio da fungibilidade; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência vem admitindo a reclamação criminal em casos de indeferimento do pedido de revogação e consequente manutenção de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto. Assim, o princípio da fungibilidade permite o conhecimento do recurso em sentido estrito como reclamação criminal.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e independem da existência de boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial, devendo perdurar enquanto persistir risco à integridade da vítima, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.249 do STJ.
5. A decisão que manteve as medidas protetivas baseou-se em elementos concretos dos autos, incluindo relatos da vítima e de sua genitora, formulário de avaliação de risco e histórico de comportamentos abusivos e controladores do reclamante, indicando risco à integridade física, psíquica e sexual da ofendida.
6. A legislação e a jurisprudência dispensam a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas, exigindo apenas a verificação da persistência da situação de risco, sendo possível sua reavaliação a qualquer tempo, por iniciativa do juiz ou das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 7o, 19, § 6o, e 22; RITJDFT, art. 232.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249; TJDFT, Acórdão 1946531, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1968910, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025.